Tribunal: TJPA
Processo: 0800254-52.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800254-52.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARIANO ALVES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL /REMESSA NECESSÁRIA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE FGTS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto por ex-servidor temporário contra decisão monocrática que, em apelação do Município de Parauapebas, reconheceu a prescrição bienal e afastou o direito ao FGTS. O vínculo contratual perdurou de junho/2009 a dezembro/2017 e a ação foi ajuizada em 13/01/2020. A sentença de 1º grau havia reconhecido a nulidade do vínculo e condenado o ente público ao pagamento do FGTS referente aos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o prazo prescricional quinquenal ou bienal à cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato declarado nulo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O STF, no RE nº 1.336.848 (Tema 1189), fixou que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica a contratos nulos firmados com a Administração Pública, sendo aplicável o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

4.No caso concreto, a ação foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos após o fim do contrato, afastando-se a prescrição.

5.O STF reconheceu, nos Temas 191, 308 e 551, o direito ao FGTS e a outras verbas residuais nos contratos nulos por desvirtuamento da contratação temporária.

5.A correção monetária do FGTS deve observar a TR até 16/06/2024 e, a partir de 17/06/2024, o IPCA, conforme decidido na ADI nº 5.090.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.O prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS por servidor temporário com contrato nulo com o Poder Público é o quinquenal do Decreto nº 20.910/1932.

2.A correção monetária das verbas de FGTS segue a TR até 16/06/2024 e, a partir de 17/06/2024, o IPCA, conforme a ADI nº 5.090 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189); STF, RE nºs 596.478/RR (Tema 191), 705.140/RS (Tema 308), e 1.066.677/MG (Tema 551); STF, ARE nº 709.212/DF; STF, ADI nº 5.090.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des.
Mairton Marques Carneiro

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIANO ALVES OLIVEIRA
em face de
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, contra a
decisão monocrática de Id.

7231222
que, nos autos da Apelação Cível,

deu provimento ao recurso de apelação para reconhecer a prescrição bienal da pretensão autoral.

Na origem, Mariano Alves Oliveira ajuizou Ação de Cobrança em face do Município de Parauapebas, alegando ter mantido vínculo de trabalho temporário de junho de 2009 a dezembro de 2017. Argumentando a nulidade do contrato por ausência de concurso público, pleiteou a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença de 1º grau (ID 6803961) julgou procedente o pedido para declarar nulo o contrato e condenar o Município ao pagamento das parcelas de FGTS relativas aos últimos cinco anos.

O Município de Parauapebas interpôs Recurso de Apelação (ID 6803982), arguindo, em preliminar, a ocorrência da
prescrição bienal, uma vez que o contrato findou em dezembro de 2017 e a ação foi proposta apenas em 13/01/2020
. No mérito, defendeu a regularidade do vínculo e a inaplicabilidade das verbas pleiteadas.

A apelação foi provida por meio de decisão monocrática proferida pelo Relator, conforme se verifica na ementa a seguir transcrita:

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL/REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AJUIZAMENTO DA AÇÃO APÓS O BIÊNIO CONSTITUCIONALMENTE ESTABELECIDO. ARTIGO 7º, XXIX, DA CARTA MAGNA. STF – ARE 709212/DF. RECONHECIMENTO DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Inconformado, o
Agravante
interpôs o presente recurso (ID 7291644).

Em suas razões, sustenta, em síntese, que: a decisão monocrática (que inicialmente havia reconhecido a prescrição bienal) estava equivocada, pois o prazo prescricional aplicável às relações jurídico-administrativas, ainda que nulas, é quinquenal (Decreto nº 20.910/1932), e não bienal (art. 7º, XXIX, CF).

Defende que a matéria não está pacificada, sendo incabível o julgamento monocrático, e requer a reconsideração da decisão para afastar a prescrição e julgar o mérito da causa.

Requer, assim, a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo pelo colegiado para afastar a prescrição e julgar o mérito da causa.

Devidamente intimado, o
Agravado
apresentou contrarrazões (ID 8149745), pugnando pela manutenção da decisão monocrática, reiterando a tese de que a ação de cobrança de FGTS deveria ter sido ajuizada no biênio posterior ao término da relação de trabalho.

Posteriormente, por decisão registrada no
ID nº 8277591
, este Relator determinou o sobrestamento do feito em razão do reconhecimento da Repercussão Geral no RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189/STF), que tratava da incidência do prazo prescricional nas ações de cobrança de FGTS decorrentes de contratos temporários nulos. Com o trânsito em julgado do referido precedente, o NUGEPNAC
(ID. 31502542)
comunicou o encerramento da suspensão e a fixação da tese de que o prazo bienal do art. 7º, XXIX, da CF não se aplica aos servidores temporários com contratos declarados nulos, por ostentarem vínculo jurídico-administrativo, sendo aplicável, nesses casos, o prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o suficiente relatório

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e, desde logo,
adianto que o recurso comporta provimento.

Pois bem.
Inicialmente, analiso a prejudicial de mérito de prescrição do fundo de direito. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.336.848 (Tema 1189 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento sobre a matéria, firmando a seguinte tese: 'O prazo bienal para ajuizamento de ação, previsto na parte final do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, não se aplica aos servidores temporários que tiveram seus contratos declarados nulos, por se tratarem de ocupantes de cargos públicos regidos por vínculo de natureza jurídico-administrativa. Nesses casos, incide o prazo prescricional quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.'

No caso concreto, o vínculo contratual encerrou-se em dezembro de 2017 e a presente ação foi ajuizada em 13 de janeiro de 2020, não tendo, portanto, transcorrido o lapso prescricional de 5 (cinco) anos.

Superada a prejudicial, passo ao mérito. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar os RE nºs 596.478/RR (Tema 191) e 705.140/RS (Tema 308), reconheceu o direito aos depósitos do FGTS aos trabalhadores que tiveram o contrato com a Administração Pública declarado nulo. Ademais, no julgamento do RE 1.066.677/MG (Tema 551), o STF firmou a tese de que o desvirtuamento da contratação temporária, por sucessivas renovações, também confere ao servidor o direito ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço. No caso concreto, a prorrogação do vínculo de junho de 2009 a dezembro de 2017, para além do prazo legal, desvirtuou sua natureza excepcional, tornando-o nulo e atraindo a incidência dos referidos precedentes.

Contudo, o direito à cobrança das parcelas de FGTS não depositadas submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, conforme decidido pelo STF no ARE nº 709.212/DF. Assim, a condenação deve se limitar aos depósitos referentes aos 5 (cinco) anos anteriores à data de ajuizamento da ação.

No que concerne à correção monetária dos valores devidos a título de FGTS, a questão foi decidida pelo STF no julgamento da ADI n.º 5.090. Dessa forma, a apuração do valor devido deverá observar uma dupla sistemática: para o período anterior a 17 de junho de 2024, aplica-se a Taxa Referencial (TR), conforme o Tema 731 do STJ; a partir de 17 de junho de 2024, a remuneração das contas deverá ser, no mínimo, igual ao IPCA, conforme os parâmetros fixados pelo STF. A apuração do exato valor devido deverá ser realizada em sede de liquidação de sentença, observando-se estritamente a metodologia de cálculo acima delineada.

Após detida reanálise da questão, e à luz dos argumentos trazidos pelo Agravante, verifico que a decisão monocrática de fato merece reparos. Equivocou-se ao aplicar a prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da Constituição, quando a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 1189 da Repercussão Geral, consolidou o entendimento de que se aplica o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32 a casos como o presente, que versam sobre vínculo de natureza jurídico-administrativa com o Poder Público, ainda que declarado nulo. Desse modo, a decisão deve ser reformada, concluindo-se que o Agravo Interno deve ser provido para reformar a decisão monocrática.

Ante o exposto,
conheço do Agravo Interno e dou-lhe provimento
para, em juízo de retratação, reformar a decisão monocrática de ID 7231222, e, em novo julgamento da apelação,
negar provimento ao recurso de Apelação
interposto por
Município de Parauapebas
, mantendo-se a sentença de primeiro grau em seus termos, nos termos da fundamentação
e, de ofício, determinar que a correção monetária dos valores devidos a título de FGTS observe os parâmetros fixados pelo STF na ADI nº 5.090, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Publique-se. Intimem-se

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/02/2026